Tribunal: STF
Processo: RMS 39248
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Jorge Jacintho Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 18.681. 



    Em 23/06/2023, neguei provimento ao presente recurso, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo recorrente. 



    Por meio da Petição 70.902/2023, o recorrente requereu a desistência “do mandado de segurança, em razão da perda superveniente do interesse de agir”.



    Nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO o pedido de desistência. 



    À Secretaria para, imediatamente, certificar o trânsito em julgado e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente